Tribunal: TJDFT
Processo: 0713804-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA. ADOÇÃO DE AVALIAÇÃO REALIZADA PELA FAZENDA PÚBLICA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.113/STJ.
I – Não incide o ITBI sobre a transferência de bem imóvel realizada para fins de integralização de capital social de pessoa jurídica, até o limite do valor do capital subscrito, a ser integralizado. Art. 156, §2o, inc. I, da CF/1988 e Tema 796/STF.
II – O valor de avaliação do imóvel entregue para integralização do capital social possui presunção de que é condizente com o valor do mercado e apenas pode ser afastado pela Administração Fazendária após instauração de procedimento administrativo próprio, conforme redação do art. 148 do CTN e precedente vinculante do STJ, Tema 1.113.
III – Remessa necessária desprovida.